Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO FAZENDÁRIO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ANATOCISMO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão ao manter a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, especificamente quanto à alegada contradição interna nas razões do julgado e suposta omissão na análise do anatocismo e da inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração consistem em recurso de natureza integrativa, destinado ao aprimoramento e esclarecimento da decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o entendimento adotado pelo órgão julgador quando a parte está inconformada com o resultado do julgamento.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas e conclusão, ou entre seus fundamentos, não se prestando o recurso para apontar suposta contradição entre o decidido e a tese defendida pela parte.
5. A omissão sanável pela via dos aclaratórios é aquela relativa a ponto essencial sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado e não o fez.
6. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões suscitadas, fundamentando-se nas definições de que a EC 113/2021 determinou nova forma de atualização dos débitos fazendários e que a Resolução CNJ 303/2019 regulamentou tal aplicação, concluindo que a incidência da SELIC sobre valor consolidado não configura anatocismo porque decorre de alteração legislativa superveniente aplicada prospectivamente.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou desprovidos, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não configuram contradição ou omissão passíveis de correção via embargos de declaração quando o acórdão analisa expressamente as questões suscitadas e fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que contrária à tese defendida pela parte embargante. 2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito fazendário, conforme regulamentação da Resolução CNJ 303/2019 após a EC 113/2021, não caracteriza anatocismo quando decorre de alteração legislativa superveniente aplicada prospectivamente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; CC, art. 389; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 20 e 22, §1o; EC 113/2021, art. 3o.